Tribunal: STF
Processo: RE 944491
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-12
Data de publicação: 2018-06-12

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do extraordinário quando o recorrente haja logrado êxito no julgamento do especial. O Direito é orgânico e dinâmico. À luz do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil de 1973, a decisão de Tribunal substitui a sentença ou o ato recorrido objeto do recurso.